Tribunal: TJSP
Processo: 1117280-44.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1117280-44.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, é embargada GUILHERMINA ELIZABETH
PENTEADO VAZ FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44270
Embargos de Declaração Cível No 1117280-44.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Sul América Seguro Saúde S/A
Embargado: Guilhermina Elizabeth Penteado Vaz Ferreira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios inexistentes. Pretensão
infringente. Descabimento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
sanar supostos vícios existentes no acórdão reproduzido às fls. 538/549, dos
autos digitais apensos, que negou provimento à apelação interposta pela
embargante.
Alega a recorrente que há evidente contradição no
acórdão ao declarar a nulidade da cláusula que prevê a nulidade do reajuste por
faixa etária, pois foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ.
Argumenta que os percentuais de reajustes por faixa etária decorrem de estrutura
atuarial devidamente documentada e chancelada pela ANS quando da
autorização de comercialização do plano.
É o relatório.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa
e não substitutiva. Assim, tal recurso não pode ser utilizado para obter novo
reexame de mérito, nem mesmo para fins de prequestionamento, sobretudo quando
a decisão combatida está suficientemente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
No caso, verifica-se que as razões do recurso não são
suficientes para desconstituir o v. acórdão combatido, porquanto inexistentes
quaisquer vícios enumerados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, o qual
dispõe que os embargos declaratórios somente têm cabimento quando houver, na
decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo recurso
idôneo para reapreciação daquilo que já restou decidido pelo órgão julgador.
Embora a embargante reitere a sua alegação de validade
dos reajustes por faixa etária, o acórdão foi claro ao mencionar que os percentuais
destes não foram devidamente indicados no contrato, pois estavam vinculados ao
número de unidades de saúde, e que não houve comprovação do preenchimento da
exigência da Súmula 3/2001 da ANS.
Assim, não foram preenchidos todos os requisitos da tese
fixada pelo STJ, o que conduziu ao reconhecimento da abusividade dos reajustes.
Também não vinga a tese de validade dos acréscimos de
5% às mensalidades quando já superada a última faixa etária pois, conforme
esclarecido no acórdão, o referido reajuste é desproporcional, desarrazoado e
prejudica os beneficiários idosos com aumentos excessivos das mensalidades.
O que se veiculou, em verdade, foi mero inconformismo
que não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração. A
embargante, na verdade, objetivam a adequação do julgado, modificando-o ao
entendimento dito como correto, o que é inadmissível.
A propósito, registre-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro pedido
de nova decisão, é oportuno rememorar a lição sempre atual de Pontes de Miranda,
ao dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se declare o que
foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua, 'se permitido
fosse, em embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente ficaria o direito
processual brasileiro' (cf. 'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed. Forense,
vol. VII, ps. 399-400)” (STJ EDcl no Ag 278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO 2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).
Portanto, tendo este Tribunal esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios junto
aos Tribunais Superiores.
Mesmo na hipótese de interposição de embargos de
declaração para o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, o julgado
há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso
concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento:
“Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes, como se viu,
não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação,
não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)”
(Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado, os presentes embargos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator